Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717039-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUANA BARROS ROCHA REU: INSTRUMENTAL CONSTRUCOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA OLIVEIRA VILELA D E S P A C H O Intime-se a parte ré para, querendo, se manifestar sobre a documentação juntada na réplica de ID no 61252205, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator